Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-32.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001561-32.2006.8.14.0051

RECORRENTE: ANTONIO CLAUDIR DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, inciso IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dezesseis de maio a vinte e três de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO CLAUDIR DE LIMA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 6ª vara penal de Santarém/PA, em 23.08.2021 (Num. 7498676), nos autos da Ação Penal nº 0001561-32.2006.8.14.0051 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV do CP, tendo como vítima o nacional Adriano da Silva Oliveira, sem que lhe fosse dada chance de defesa.

Em suas razões recursais (Num. 7498677 e Num. 7498694), o recorrente impugna a capitulação da conduta na sentença de pronúncia, pois entende que não restou provada a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP, consistente no meio que inviabilizou a defesa da vítima. Entende que mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro societate,
a conduta deveria ser desclassificada para o crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP.

Em contrarrazões de Num. 7498698, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em decisão de 18.10.2021 (Num. 7498699), o juízo de origem realizou juízo de retratação, mantendo a decisão impugnada em sua íntegra.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer sob o Num. 8909311, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal – Da desclassificação da conduta para homicídio simples.

Narra a denúncia que, no dia 06.02.2006, por volta das 23 horas, a vítima e um grupo de amigos encontravam-se na calçada de um bar, bebendo, quando os dois denunciados Antônio Claudir de Lima, Vulgo “Josiel” e Antônio Mota Winholte, vulgo “Preto”, além de um terceiro não identificado, surgiram e efetuaram os disparos de arma de fogo em direção ao grupo, sem qualquer motivo aparente. A maioria dos amigos vonseguiu se proteger, todavia, a vítima foi alvejada, caindo ao chão. Quando já ferida, o denunciado Antônio Claudir efetuou novos disparos em direção a ela, que veio a óbito já no local. Imputa aos acusados a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP/40 (Num. 7498620 - Pág. 1/2).

Como elementos informativos, constam nos autos boletim de ocorrência noticiado pelo pai da vítima, comunicando que no dia 05.02.2006, às 23:10 horas, seu filho foi assassinado com cinco disparos de arma de fogo -

Num. 7498620 - Pág. 7/8;
depoimento da testemunha JANIEL DA SILVA DOS SANTOS -
Num. 7498620 - Pág. 10
; depoimento de RODRIGO BENTES DA SILVA -
Num. 7498620 - Pág. 12
; depoimento de EVERTON ANDRADE DOS SANTOS -
Num. 7498620 - Pág. 14
; depoimento de ROOSEVELT LEÃO EVANGELISTA FILHO -
Num. 7498620 - Pág. 16
; interrogatório de ANTONIO MOTA WINHOLTE “PRETO” (denunciado) -
Num. 7498620 - Pág. 18
; interrogatório de ANTÔNIO CLAUDIR DE LIMA “JOSIEL” (denunciado) -
Num. 7498620 - Pág. 27
; auto de reconhecimento de pessoa, assinado por Everton Andrade dos Santos e Rodrigo Bentes da Silva, os quais reconheceram Antônio Mota Vinholte, vulgo “Preto” e Antônio Claudir de Lima, vulgo “Josiel”, como sendo os dois elementos que atuaram diretamente para ceifar a vida de Adriano da Silva Oliveira, tendo o primeiro entregue a arma ao segundo para que realizasse os disparos. -
Num. 7498620 - Pág. 34
; relatório policial, concluindo pelo indiciamento de

Antônio Mota Vinholte, vulgo “Preto” e Antônio Claudir de Lima, vulgo “Josiel” e ainda representado pela prisão preventiva deles -
Num. 7498620 - Pág. 41/42
; laudos periciais - Num. 7498621 - Pág. 1/4.

A denúncia foi recebida em em 18.10.2006 - Num. 7498621 - Pág. 8.

Foi decretada a prisão preventiva dos acusados, sendo cumprido, inicialmente, somente o mandado relativo ao acusado Antônio Mota Vinhote (Num. 7498621 - Pág. 50/52), que foi citado em 27.10.2008 - Num. 7498621 - Pág. 59.

O feito prosseguiu até 01.06.2009, quando o juízo determinou o desmembramento do processo em relação ao ora recorrente, o qual se encontrada em lugar incerto e não sabido e foi citado por edital, nos termos do art. 366 do CPP, com a suspensão do processo (Num. 7498623 - Pág. 26 a Num. 7498624 - Pág. 17

).

Em relação ao acusado Antônio Mota Vinhote, este passou a ser processado individualmente por meio do processo nº 0001569-36.2006.8.14.0051 (já julgado e arquivado, em sede de execução), enquanto o acusado Antônio Claudir de Lima, ora recorrente, permaneceu a ser processado pelos presentes autos.

O juízo
a quo
deferiu pleito ministerial de produção antecipada de provas (Num. 7498624 - Pág. 22), sendo realizada audiência de instrução e julgamento preliminar em 22.10.2012 (
Num. 7498625 - Pág. 4/6
), na qual foram ouvidas várias testemunhas. A primeira foi ANTÔNIO RODRIGUES OLIVEIRA, que resumidamente disse:

[Num 7498630] que estava doente, recolhido em casa na data dos fatos; que os fatos se deram de sábado pra domingo; que seu filho trabalhava numa padaria; que um colega seu ia passando na frente da padaria e o convidou para tomar uma cerveja
; que Adriano pegou sua camisa e foi; que quando Rodrigo (vulgo Pato) viu, o cara chegou perto e pulou; que na hora que seu filho pulou, atiraram nele; que fica a uns 130 m o local onde tudo aconteceu e a casa do depoente; que não estava no local, mas escutou o barulho de 4 tiros;
que estava chovendo, saiu de casa e foi ver; e que quando a mãe de seu filho foi ver o que houve e voltou chorando e avisou que Adriano estava morto; que viu o filho de bruços e viu os tiros; que voltou pra casa; [...]
que não viu quem atirou; que ouviu comentários dos amigos da vítima, que estavam com ele, sobre Josiel e Antônio, “o preto”, terem sido os responsáveis; que não conhecia os réus; que soube que “Pato” se metia com gangue e que ele estava em companhia de seu filho (10:30);

que seu filho foi morto só porque estava com “Pato”
(11:20); que seu filho era estudante e trabalhava numa padaria; que seu filho nunca se envolveu com gangue; que já sabia que “Pato” era envolvido com gangue (12:30); que “Branco” não era metido com gangue; que também foi informado que os acusados eram de gangue; que “Preto”; que ouviu dizer que “Josiel” anda por Alenquer; que falaram que “Josiel” foi quem efetuou os disparos e preto foi quem deu a arma (14:54); que na ocasião escutou quatro tiros [Num 7498631] que escutou quatro tiros, e que viu quatro ferimentos de tiro na linha do pescoço de seu filho; que os tiros foram pela costa, conforme as testemunhas oculares informaram (00:56). [Num 7498632] que houve surpresa, porque se ele tivesse de frente, tinha corrido pra se defender (00:31); que seu filho tentou correr atrás do “Pato”, mas não deu tempo (1:30); que não sabe dizer se seu filho conhecia os réus; [Num 7498633] que tudo o que sabe foi pelo que lhe relataram; que ouviu os tiros, umas 23 horas a meia noite (00:40); que os fatos se deram a 130 m de sua casa.

Em seguida foi ouvida a testemunha JANIEL DA SILVA DOS SANTOS, que em síntese declarou:

[Num 7498634 e Num 7498635] que não presenciou os fatos; que tomou conhecimento dos fatos por terceiros; que soube dos fatos por sua patroa; que na noite do acontecimento, foi à casa de sua mãe com sua patroa levar um pudim na casa de sua mãe, quando foi abordado por três indivíduos, na avenida São Sebastião, armados, que pediram a carteira e o celular, e que “Preto” pegou seu celular (2:00); que conhecia “Preto” de vista, mas que não conhece “Josiel”; que no outro dia soube dos fatos, que haviam matado o rapaz Adriano, que conhecia de vista, mas que seriam três pessoas, sem dizer quem eram; que tinham dado tiros nele; que relatou isso à polícia; que os três que passaram pelo depoente podem ter sido os três que mataram o rapaz (3:48); que não sabe se a vítima mexia com gangues, mas que trabalhava na padaria; [Num 7498636 e Num 7498637]

Posteriormente, foi ouvida a testemunha EVERTON ANDRADE DOS SANTOS, que assim afirmou (em resumo):

[Num 7498638 e Num 7498647] que presenciou os fatos; que estavam em frente ao ginásio da cidadania, no bairro do Mapiri; que chegou depois e já estavam Adriano e mais alguns vizinhos, Alderi, Roosevelt, e não recorda o nome dos outros
; que ficou com eles pra a base de 30 minutos, quando o “Preto”, “Josiel” e um terceiro que não conhecia (1:40); que estava armado o “Preto”, que não teve coragem de atirar e passou a arma para “Josiel”, que atirou (1:50); o executor dos disparos foi “Josiel”; que estavam em roda e os atiradores chegaram por trás, sem anunciar assalto, em silêncio, e apontaram a arma; que os que estavam sentados, ficaram; os que estavam de pé, Rodrigo e a vítima, correram, porque estavam de frente (2:26);

que a vítima estava muito bêbada e não conseguiu correr e então “Josiel” atirou quatro tiros; que os tiros pegaram por trás (3:10) [Num 7498646] que a vítima estava correndo de costas para o atirador desesperado (00:25); que não chegou a pular, mas correu um pouco ao lado de um carro e caiu no primeiro tiro e depois “Josiel” efetuou mais três tiros; que não sabe o motivo dos tiros
; que conhecia os réus porque moravam na região; que os réus tinham fama de participar de gangue, principalmente o “Josiel”, que apontava, dava tiros e se meter em confusão; que nunca viu, mas sempre escutava os comentários do bairro; [Num 7498645] que a vítima era seu vizinho; que na época do fato a vítima era estudante e padeiro, que trabalhava na padaria próxima de casa; que sabe que a vítima teve rápido envolvimento com gangue; que acredita que a vítima se envolvia com gangue; que não sabe de falatório na cidade sobre a vítima ser envolvida com gangue; que escutou quatro disparos na ocasião e viu os furos na cabeça e nas costas (1:40); que nunca soube de qualquer desavença da vítima com os acusados; que os acusados chegaram ameaçando e o “Preto” e o terceiro incentivavam “Josiel” a atirar, que somente passou a atirar quando “Preto” passou a arma (2:40); [Num 7498641] que os tiros foram na direção dos dois que saíram correndo, Adriano e Rodrigo (0:20); que não teve reação, porque se corresse também levariam tiros; que Rodrigo conhecia os réus, mas não sabe dizer se era envolvido com gangue; que eram uns seis ou sete no grupo; que não sabe porque os réus fizeram isso; que não sabe dizer se os tiros eram para outra pessoa; que não sabe dizer se foi por vingança; que entre o momento em que os réus chegaram e o início dos tiros, só deu tempo de os dois correrem, porque os réus apontaram a arma; que os réus chegaram a pé; [Num 7498642] que estavam em frente ao ginásio da cidadania; que não lembra o nome dos demais que estavam sentados bebendo; que “Pato” era Rodrigo; que não tinha conhecimento de que Rodrigo era membro de gangue; o que se escutava era que Rodrigo gostava de mexer nas coisas dos outros, praticar furtos (1:15); que a vítima e “Pato” correram juntos e os tiros foram na direção dos dois (1:30); que o terceiro envolvido não sabe identificar, mas que ele também incentivou “Josiel” a atirar, junto com “Preto”.

Após, tomado o depoimento da testemunha
ROOSEVELT LEÃO EVANGELISTA FILHO, a qual, resumidamente, disse:

[Num 7498643] que estava presente na data dos fatos;
que na ocasião estava acompanhado da vítima, Rodrigo e “Branco” (0:30); que estavam na mesa, tomando cerveja, e quando chegaram os cidadãos com a arma atirando; que haviam três, mas só os dois chegaram mais próximos, que era “Josiel” e “Preto” e que só um estava armado; que no primeiro momento, quem chegou com a arma foi “Preto”, mas que quem atirou foi “Josiel”;
que o bar funcionava na frente do ginásio, e estavam lá na calçada bebendo; que foram surpreendidos com a chegada dos meliantes (2:15);
que Rodrigo foi mais ligeiro e a vítima foi atrás; que quando chegou, “Preto” passou a arma e já foi atirando (2:35); que a vítima foi alvejada de costa para a rua; que a vítima estava de uns cinco a seis metros do atirador (3:10);
que quando chegou ao local, a vítima já tinha tomado algumas cervejas; que não conhecia os acusados; que só os conhecia de vista; que nada sabia dos acusados; que conhecia a vítima; que a vítima não se metia em confusão, que trabalhava normal na padaria; que o único que se metia em gangue era Rodrigo (4:50); que um morava numa área e os outros na área do Igapó; que não sabe os motivos do crime; que andava pouco com Rodrigo (6:10);
que antes de a vítima chegar num obstáculo, já foi alvejada (6:30); que Rodrigo foi mais ligeiro, mas a vítima se atrasou; que foram quatro tiros, três na costa e um na cabeça (6:45); que ele deu três tiros em seguida e depois que o rapaz caiu no chão, deu mais um na cabeça;
[Num 7498639] que Rodrigo era da gangue do Mapiri (0:20); que os acusados eram da área do Igapó, mas que não sabe dizer se eram de gangue (0:45); que Igapó é uma região na área; que não sabe informar quem era a terceira pessoa com “Preto” e “Josiel”; que não sabe o nome deles ou se era apelidos; que participou do julgamento do “Preto” (2:20).

Encerrada a audiência, foi realizada audiência de continuação em

10.12.2012 (
Num. 7498625 - Pág. 12/13
), ocasião em que foi ouvida a testemunha
RODRIGO BENTES DA SILVA, que asseverou, em síntese:

[Num 7498658] que conhece tanto os acusados quanto a vítima; [Num 7498659] que quem atirou na vítima foi “Josiel” (0:20); que no dia dos fatos, estava tendo uma brincadeira no ginásio, que após o término chamou-os para beber; [Num 7498657] que estava bebendo e avistou três pessoas descendo a praia e avistou “Preto” passar a arma para o “Josiel” (0:20); [Num 7498656] que os acusados iam descendo, pararam, na hora em que “Preto” passou a arma a “Josiel” (0:35); que foram atirar em cima do depoente (0:43); [Num 7498655] que não estava com os acusados, mas sim com a vítima no jogo; que chamou a vítima e mais dois, o “Rodso” [sic] e um outro, que esqueceu o nome (0:20); que no dia estava junto com a vítima (0:50); [Num 7498653
] que viu os dois acusados mais um outro rapaz que não conhece, se aproximando (0:10); que no primeiro momento, “Preto” era quem portava a arma e a repassou ao “Josiel” (0:25); que a partir daí, quando foi para atirar no depoente, ele correu, e a vítima (0:46); [Num 7498654] e a vítima foi querer também pular o capô do carro e correr atrás do depoente, momento em que “Josiel” atirou nele (0:04); que os acusados queriam atingir o depoente, porque era briga de bairro, rixa (0:30); que tinham raiva do depoente, mas que não fazia parte de gangue; [Num 7498652]; e que tinham rixa com Adriano também
(0:10); que a vítima participava de gangues;

[Num 7498651] que quando chamavam o depoente, ele ficava no meio deles, mas alguém avistou que ele ficava conversando e aí entenderam que era da gangue; que a arma usada era um revólver calibre 38 (0:25);
que os disparos atingiram a vítima nas costas; que foram ...; [Num 7498650] que voltou para ver a vítima, que descarregaram o revolver, mas não tudo, pelo menos uns três ou quatro tiros (0:07); que não falaram nada, apenas saíram correndo, descendo e atirando ainda; que a vítima não estava armada; que a vítima não fez qualquer ofensa aos acusados;
[Num 7498649]

que não sabe o paradeiro de “Josiel”; [Num 7498661]
que saiu correndo, pulou o capô do carro e a vítima foi tentar fazer a mesma coisa, mas por estar bêbado, não conseguiu e foi alvejado (0:26); que foi “Josiel” quem atirou na vítima (0:50
); que no ginásio estava acontecendo uma festa; que chamou os colegas para beberem em frente ao ginásio; que a vítima estava bastante embriagada e as demais testemunhas nem tanto; que o pessoal da gangue do Mapiri o chamava (2:05); que era a gangue da Fronteira, que o chamavam, mas não integrava a gangue (0:03); que a vítima andava no meio da gangue (0:20); que os acusados andavam no meio da gangue do Igapozal; que uma semana antes dos fatos a vítima tacou pedra ou em “Josiel” ou em “Preto”, durante um confronto da gangue (0:60); que “Preto” não chegou a atirar (1:50).

Em decisão de 18.09.2020 (
Num. 7498626 - Pág. 31), após informação de prisão do recorrente em outro processo, o juízo determinou o cumprimento do mandado de prisão e o prosseguimento do feito, com a citação do réu e a revogação da suspensão do feito.

Resposta à acusação sob o Num. 7498626 - Pág. 41/42.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 09.04.2021 (Num. 7498627 - Pág. 6/7), na qual somente foi realizado o interrogatório do acusado, que invocou seu direito constitucional ao silêncio.

Autos migrados ao sistema PJE em 16.07.2021 (Num. 7498667 - Pág. 1).

Memoriais das partes sob o Num. 7498671 - Pág. 1/9 a Num. 7498673 - Pág. 2/4.

Sob o Num. 7498675 - Pág. 1, consta certidão de antecedentes criminais do acusado, indicando duas ocorrências, este processo e o processo nº 0001366-39.2004.8.14.0051, ainda em curso, por tentativa de homicídio.

Após, foi proferida sentença de pronúncia em 23.08.2021 (Num. 7498676), ora impugnada.

São os elementos informativos e probatórios produzidos nessa fase de instrução preliminar.

Pois bem. Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

No caso em tela, tem-se a prova da materialidade da morte da vítima Adriano da Silva Oliveira por meio do laudo de
Num. 7498621 - Pág. 1/4, no qual é atestado o óbito da vítima por choque hipovolêmico devido a hemorragia interna devido a perfuração de coração por projétil de arma de fogo.

Quanto à autoria, tem-se a pluralidade de depoimentos, a indicar o recorrente como provável autor do crime, portanto restou atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria.

No que diz respeito especificamente à qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, relativa à impossibilidade de defesa pelo ofendido, tenho que

as testemunhas oculares Everton Andrade dos Santos (Num 7498638 a Num 7498642), Roosevelt Leão Evangelista Filho (Num 7498643 a Num 7498639) e Rodrigo Bentes da Silva (Num 7498658 a Num 7498661) foram uníssonas em apontar a realização de disparos contra a vítima na costa dela e depois, quando já caída ao chão. Diante disso, entendo que existe suposto probatório para que a pronúncia pelo crime qualificado seja mantida.

Isso porque a jurisprudência á pacífica no sentido de que
a decisão de pronúncia consiste somente em juízo de admissibilidade da acusação, motivo porque circunstâncias qualificadoras ou de aumento de pena somente podem ser desconsideradas quanto totalmente e cabalmente rechaçadas na instrução preliminar, do contrário, havendo indícios a seu favor, elas hão de ser mantidas e somente valoradas pelo juízo natural da causa, que será o Tribunal do Júri. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ATAQUE DE INOPINO E DISCUSSÃO BANAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Na fase da pronúncia, o decote de qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, arbitrarias.
Havendo indícios de que o réu cometera a infração após discussão banal, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis, que atingida quando bêbada e de forma inesperada mediante golpes de faca, é admissível a manutenção das referidas qualificadoras, que deverão ser analisadas mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa. (TJ-MT - RSE: 10171771620198110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121 § 2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CP – PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE TRAZER APENAS MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PODENDO ADENTRAR AO MÉRITO DA QUESTÃO, QUE É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA QUE DEVE SE CONSTITUIR COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM O CONDÃO DE EXAURIR AS TESES PROBATÓRIAS, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO SOBERANAMENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO QUE SÓ SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO SE APRESENTAREM DIVORCIADOS DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA PELO DO TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – A decisão de pronúncia encontra supedâneo na comprovação da materialidade do crime e na existência de indícios da autoria; II – No momento de pronúncia, não se exige o grau de certeza que inspire uma decisão definitiva sobre o mérito da persecução penal, até porque a responsabilidade criminal será aferida pelo Conselho de Sentença; III – Restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do recorrente mediante conjunto probatório, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri; IV – In casu, tem-se que o magistrado de origem, ao considerar presentes a comprovação da materialidade e os indícios da autoria dos crimes em questão, fundamentou sua compreensão nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, onde sua inconsistência é reconhecida de plano o que não se verifica na hipótese dos autos;
Recurso Improvido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900338190 nº único0000094-64.2017.8.25.0006 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 28/01/2020) (TJ-SE - RSE: 00000946420178250006, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2020, CÂMARA CRIMINAL)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO EXIGE CERTEZA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE INVIÁVEL. QUALIFICADORA POSTA NA DENÚNCIA E MANTIDA NA PRONÚNCIA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Para a sentença de pronúncia do acusado, basta, apenas, a existência da prova da materialidade do fato e dos indícios suficientes de sua autoria, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular. 2. O pedido de absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa, em que demanda o revolvimento das provas colhidas na instrução criminal, conduz ao mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito, cujo mister compete ao juiz natural do Júri Popular.
3. A fase da pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo fato de a situação sub examine não se tratar de um decreto condenatório, que exige juízo de certeza (...)
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007530220198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 18-02-2020) (TJ-PB 00007530220198150000 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmara Especializada Criminal)

(Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/05/2022